Tribunal: TJMT
Processo: 1007443-61.2023.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007443-61.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 015.187.032-24 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU – SÚMULA Nº 278 DO STJ – CONTAGEM A PARTIR DA CIENCIA INEQUIVOCA – DIFERENÇA ENTRE CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontra-se consolidado na jurisprudência que o prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade
laboral, que, no caso dos autos, somente se aperfeiçoou em novembro de 2022, com a emissão de laudo ortopédico detalhado, com base em exames de imagem e avaliação clínica especializada, atestando incapacidade total por tempo indeterminado e nexo ocupacional provável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE NAZARE OLIVEIRA TEIXEIRA, visando reformar a sentença de Id. 304007393, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Indenização Securitária nº 1007443-61.2023.8.11.0045, movida em face de UNIMED SEGURADORA S. A., julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, condenando-a ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 304007394, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro material e de interpretação jurídica ao reconhecer a prescrição com base no atestado médico datado de 19/02/2021, o qual, segundo afirma, não representa ciência inequívoca da incapacidade.

Argumenta que o referido atestado apenas indicava um afastamento por tempo indeterminado, com duração mínima de 180 dias, sem apontar quadro consolidado, definitivo ou irreversível.

Consigna que, à época, continuava desempenhando suas funções laborais regularmente junto à empresa ré, conforme comprovado por folhas de pagamento anexadas aos autos, inclusive com recebimento de horas normais e adicionais até outubro de 2022.

Afirma que somente em novembro de 2022 foi emitido laudo ortopédico detalhado, subscrito por especialista, com base em exames complementares (ressonância, ultrassonografia e termografia), atestando incapacidade laboral total por tempo indeterminado, com recomendação de reabilitação funcional e restrição definitiva de atividades braçais.

Aponta, em seguida, que a ciência inequívoca da incapacidade, marco inicial do prazo prescricional, somente se configura com a realização de perícia médica judicial, de forma a afastar qualquer dúvida sobre o quadro clínico do segurado.

Verbera, alternativamente, que se aplica à hipótese o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo ânuo do art. 206, §1º, II, “b” do Código Civil.

Requer, ao final, o afastamento da prescrição, com o consequente prosseguimento da instrução processual na origem.

Em contrarrazões de Id. 304007395, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que a ora apelante, Maria de Nazaré Oliveira Teixeir,a ajuizou ação de indenização securitária cumulada com danos morais contra a Unimed Seguradora S/A, com base em apólice de seguro de vida em grupo contratada em razão de seu vínculo empregatício com a BRF S/A.

A autora sustenta ter adquirido doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, a qual lhe teria causado invalidez funcional permanente, fazendo jus, por conseguinte, à indenização prevista na cobertura securitária por invalidez laborativa permanente por doença.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a ação com resolução do mérito, com base na prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, “b” do CC, considerando como marco inicial da prescrição a data de 19/02/2021, constante de laudo médico particular, enquanto a ação só foi proposta em agosto de 2023.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que não houve ciência inequívoca da incapacidade naquela data e que somente tomou conhecimento a partir da perícia médica datada de 2022. Também invocou a aplicação do prazo quinquenal do CDC, e argumentou que a relação securitária possui natureza consumerista.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Sobre o assunto, impende consignar que a prescrição é a perda do direito de reparação do direito violado, em decorrência da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.

Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro, em que a parte pretende a condenação da seguradora ao pagamento de indenização, é aplicável a prescrição ânua, consoante o que dispõe o artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

É cediço que o prazo prescricional anual supracitado é aplicável a toda e qualquer pretensão que tenha por fundamento o contrato de seguro e não apenas para aquela relacionada ao cumprimento da obrigação contratual ali prevista.

Nesse sentido, destaca-se o julgado emanado pelo c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA FALHA DE SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO ÂNUA
. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6º, II, do CC/16, é aplicado para as demandas decorrentes diretamente dos contratos de seguro, inclusive danos decorrentes da falha de prestação de serviços. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido”.(AgRg no REsp 1229215/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) (grifo nosso)

Assim, é aplicável o
prazo prescricional ânuo
acima destacado por ser regra específica aplicável aos contratos de seguro que prevalece sobre o regramento do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que seja possível a aplicação da legislação consumerista em outros aspectos da relação jurídica, devendo-se considerar que o
marco inicial da contagem
deste prazo é o momento em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade
, em que foi emitida a avaliação médica definitiva.

A respeito, seguem os enunciados sumulares nºs 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano."

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Assim, não basta o diagnóstico de uma doença, tampouco a existência de sintomas ou lesões anteriores, sendo necessário que o segurado tenha conhecimento concreto, técnico e seguro de que está definitivamente incapacitado para o labor, com caráter irreversível ou duradouro, circunstância que deve ser devidamente comprovada nos autos.

No mesmo sentido, segue o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARACAO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZACAO. ACAO DE COBRANCA. PRESCRICAO ANUA. ART. 178, § 6o DO CODIGO CIVIL DE 1916. ART. 206, § 1o, II, DO CC/2002
. INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC.
PRESCRICAO. TERMO INICIAL. SUMULA N. 278-STJ. INCAPACIDADE. CIENCIA INEQUIVOCA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
1. Aplica-se a prescricao anua do art. 178, § 6o, II, do Codigo Civil de 1916 (correspondente ao art. 206, § 1o, II, do CC/2002), as acoes do seguradocontra a seguradora buscando o pagamento de indenizacao de seguro devida em grupo (Sumula 101/STJ). 2. "O termo inicial do prazo prescricional, na acao de indenizacao, e a data em que o segurado teve ciencia inequivoca da incapacidade laboral."Sumula n. 278, do STJ. 3. Embargos de declaracao recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento." (EDcl no REsp 864.165/SC, QUARTA TURMA, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 25/10/2012) (grifo nosso)

E dos demais Tribunais Pátrios:

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA
– LEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS INTERNAS NÃO OPONÍVEIS AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO –
PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO SOMENTE APÓS DIAGNÓSTICO MÉDICO – LESÃO NO JOELHO – ATIVIDADE MILITAR – INVALIDEZ LABORAL PERMANENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂMBITO DE COBERTURA DO SEGURO – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (STJ, Súmula nº 278). 4.
O pedido de cobrança se funda no fato de que o autor/segurado está inválido para atividade laboral, eis que aposentado justamente em razão da doença incapacitante, daí porque é mais plausível e seguro admitir que a ciência inequívoca do segurado ocorreu quando confirmada a sua aposentadoria, o que só se deu com trânsito em julgado da sentença que converteu o auxílio-doença em aposentadoria. (...)"
(N.U 0037609-86.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL. SEGURO DE VIDA. ACAO DE COBRANCA. PRESCRICAO. 1.
O prazo prescricional para o ajuizamento de acao de cobranca de seguro e de um ano, considerando-se como termo inicial a data em que o segurado teve ciencia inequivoca de sua incapacidade laboral, que, no caso dos autos, ocorreu por ocasiao de sua aposentadoria por invalidez pelo INSS.
2. Recurso improvido”. (TJ-MG - AC: 10439080910573001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 15/05/2013, Camaras Civeis / 16a CAMARA CIVEL, Data de Publicacao: 24/05/2013) (grifo nosso)

Assim, o que se deve aferir nos autos é se, de fato, a autora já possuía conhecimento inequívoco de sua invalidez em fevereiro de 2021, como entendeu a sentença, ou se tal constatação somente se deu em momento posterior.

No caso concreto, o Juízo de origem fundamentou-se exclusivamente no atestado médico emitido em 19/02/2021, subscrito pelo Dr. Ilomar M. Gnoato, o qual contém a seguinte anotação manuscrita: “Incapacidade laboral – tempo indeterminado – mínimo 180 dias”, com registro dos CIDs M75.1, M75.9, e M65. (Id. 304007356).

O referido atestado não apresenta qualquer afirmação de que a incapacidade seria permanente ou total, tampouco indica que a autora estaria definitivamente inabilitada para o exercício de sua função habitual.

Mais ainda, o documento não vincula a condição clínica da paciente com qualquer diagnóstico de invalidez definitiva, muito menos apresenta exames complementares, prognóstico ou análise de nexo causal com a atividade laboral.

Assim, diante da ausência de elementos conclusivos, não se pode considerar que, em 2021, a segurada possuía ciência inequívoca de sua invalidez, afastando-se, portanto, o termo inicial da prescrição pretendido pela sentença.

Ressalte-se, ainda, que a autora mantinha-se em atividade laboral até pelo menos 31/10/2022, conforme demonstrado em sua folha de pagamento, na qual consta expressamente a rubrica "horas normais" e "atestados médicos internos", o que afasta qualquer alegação de ciência prévia da invalidez.

Por outro lado, a incapacidade do recorrente foi atestada de modo conclusivo e inequívoco no ano de 2022, após atravessar longo e arrastado processo de inspeção de saúde, realização de exames e perícia médica.

Os laudos médicos ortopédicos de novembro de 2022, emitidos pelo especialista Dr. Rainer Cavanus de Figueiredo, após análise clínica minuciosa, exames de imagem (ressonância magnética da coluna cervical, ombro e cotovelo), termografia e testes funcionais específicos, concluíram de forma expressa:
“Apresenta incapacidade laboral total por tempo indeterminado.” “Apresenta doenças com nexo ocupacional provável.” “Está em acompanhamento ortopédico.
(Laudo datado de 11/11/2022 - Id. 304007354)

Dessa forma, resta claro que a data de início da contagem do prazo prescricional deve ser fixada em novembro de 2022, momento em que houve a consolidação da ciência inequívoca da incapacidade laboral, segundo os documentos médicos acostados.

A demanda foi ajuizada em fevereiro de 2023, ou seja, menos de 4 meses após o termo inicial da prescrição, o que revela, com absoluta segurança, a tempestividade da pretensão deduzida em juízo.

Logo, a pretensão é tempestiva, impondo-se o reconhecimento da inexistência de prescrição e a consequente nulidade da sentença proferida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença, devendo o feito retornar ao primeiro grau para regular instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025